Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003386-09.2021.8.11.0000
Recorrente: José Henrique Cardoso Abrahão
Recorrido: Dow Agrosciences Ltda.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1003386-09.2021.8.11.0000
Recorrente: José Henrique Cardoso Abrahão
Recorrido: Dow Agrosciences Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por José Henrique Cardoso Abrahão, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85154466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ARTIGO 774 DO CPC/15 – LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS DIFICULTADA – INFORMAÇÕES NÃO FORNECIDAS PELA PARTE EXECUTADA INTIMADA PARA FAZÊ-LO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA – CABIMENTO - ARTIGO 774 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta omissiva do executado que, intimado por diversas vezes, inclusive pessoalmente, não indica ao juiz a localização dos imóveis penhorados para avaliação, nem exibe as documentações solicitadas da propriedade, hipótese dos autos, motivo pelo qual a multa deve ser mantida (artigo 774, parágrafo único, do CPC/15)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003386-09.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. em 28/04/2021, p. 04/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93546453.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por José Henrique Cardoso Abrahão, e manteve a decisão proferida na Carta Precatória no 0002569-94.2015.8.11.0024 – Código 75384, extraída da Execução de Titulo Extrajudicial no 0080637-12.2012.8.11.0100, da 35a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, movida por Dow Agrosciences Ltda., que condenou o ora agravante ao pagamento de multa processual no importe de 1% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça.
O recorrente alega violação ao artigo 489, inciso I, e 1.022, II, do CPC, ante a aventada omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 835, § 3o, do CPC, ao argumento de que o referido dispositivo “limita a responsabilidade do terceiro hipotecante ao valor atribuído a garantia real. A decisão contida no acórdão deixou de reconhecer esta limitação, ainda que esteja demostrada com prova documental e, no caso, reconhecida pela recorrida, - ID 78117452 -, pág. 22”.
Aduz haver divergência jurisprudencial quanto ao artigo 774 do CPC, pois “quando comparada a decisão recorrida com decisões de outros Tribunais, onde é tratado sobre o tema, multa do art. 774 do CPC, se constata que o posicionamento do acórdão recorrido, quanto à caracterização do atentado à dignidade da justiça, está em desacordo com o posicionamento de outros Tribunais”.
Afirma que “em situações semelhantes, de acordo com as decisões que seguem abaixo, aqui consideradas como paradigmas do acordão recorrido, estes não abrem mão da abordagem sobre a má -fé da parte, para considerar a existência do atentado à dignidade da justiça”.
Recurso tempestivo (id 96527481) e preparado (id 96533474).
Contrarrazões no id 98577496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “não agiu com dolo, pois socorreu o juízo naquilo que poderia fazê-lo e, declinando sua opinião quanto aos demais itens e; a aplicação da multa sobre o total da dívida, vai de encontro a natureza da responsabilidade assumida em relação a obrigação do devedor”.
Afirma, ainda, que “o acórdão, em seu conteúdo, não enfrenta a matéria relativa a ilegalidade da aplicação da multa sobre o total da dívida, dado a responsabilidade do recorrente estar limitada ao valor das áreas e que, se enfrentada, suscitaria entendimento diverso do decidido no acórdão”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ocorre que não há nos autos nenhum elemento que permita reputar justificável o descumprimento da ordem de primeiro grau, especialmente porque as razões recursais, cujo conteúdo foi elaborado de forma genérica, não demonstram de forma idônea o motivo do descumprimento da decisão que determinou a indicação da localização dos imóveis registrados em nome do agravante.
Desta feita, além da diligência do executado possa, de fato, se mostrar pouco efetiva, não há como deixar de observar que a execução se arrasta desde o ano de 2015 sem a satisfação do débito ou previsão para tanto.
Nesse contexto, não há dúvida de que agiu com acerto o magistrado ‘a quo’, incidindo na espécie o comando do inciso V, do art. 774, do CPC/15.
Logo, não cumprindo as determinações do magistrado para informar a localização do imóvel, sem comprovar a impossibilidade para tanto, incorre a parte agravante em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC/15, sendo cabível a aplicação da multa prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo legal.
(...)
No que diz respeito ao valor da multa, verifica-se que o artigo 774, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que a multa deverá ser fixada em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito, portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a multa de 1% sobre o valor atualizado da dívida”. (id 85154466 - Pág. 8/9)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação 835, § 3o, do CPC, a parte recorrente assevera que o referido dispositivo “limita a responsabilidade do terceiro hipotecante ao valor atribuído a garantia real. A decisão contida no acórdão deixou de reconhecer esta limitação, ainda que esteja demostrada com prova documental e, no caso, reconhecida pela recorrida, - ID 78117452 -, pág. 22”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a referida controvérsia não foi aventada nas respectivas razões, tampouco houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto específico, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ, e Súmulas 282 e 356/STF.
Aduz haver divergência jurisprudencial quanto ao artigo 774 do CPC, pois “quando comparada a decisão recorrida com decisões de outros Tribunais, onde é tratado sobre o tema, multa do art. 774 do CPC, se constata que o posicionamento do acórdão recorrido, quanto à caracterização do atentado à dignidade da justiça, está em desacordo com o posicionamento de outros Tribunais”.
Afirma que “em situações semelhantes, de acordo com as decisões que seguem abaixo, aqui consideradas como paradigmas do acordão recorrido, estes não abrem mão da abordagem sobre a má -fé da parte, para considerar a existência do atentado à dignidade da justiça”.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE), PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR No 1.212/2013 E NA RESOLUÇÃO SS No 110/2013. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
(...)
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
VI - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1586049/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que no tocante à aventada dissonância jurisprudencial quanto ao artigo 774 do CPC o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Henrique Cardoso Abrahão, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (85154466).
O recorrente alega violação ao artigo 5o, II, da Constituição Federal ao argumento de que “o art. 774 do CPC determina multa a ser aplicada a quem atentar contra a dignidade da justiça. No entanto, o critério utilizado para definição se houve ou não a afronta a norma, é subjetivo, maculando a coercibilidade posto não haver um critério objetivo de caracterização do fato gerador”.
Aduz afronta ao artigo 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido teria sido carente de fundamentação/motivação.
Recurso tempestivo (id 96527481) e preparado (id 96533483).
Contrarrazões no id 98586951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado o argumento acerca da ilegalidade da aplicação da multa sobre o total da dívida, dado a responsabilidade do recorrente estar limitada ao valor das áreas e que, se enfrentada, suscitaria entendimento diverso do decidido no acórdão.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“No que diz respeito ao valor da multa, verifica-se que o artigo 774, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que a multa deverá ser fixada em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito, portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a multa de 1% sobre o valor atualizado da dívida”. (id 85154466 - Pág. 8/9)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Da ofensa reflexa
Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal, em interpretação ao artigo 102 da CF, a controvérsia a ser suscitada em sede de recurso extraordinário deve se referir à violação direta às normas constitucionais, não sendo permitida a análise, ainda que indireta, da legislação infraconstitucional.
Assim, é vedada a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1317961 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021).
In casu, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, II, da Constituição Federal, por suposta inobservância do art. 774 do CPC, implica em ofensa meramente reflexa, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes.
II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
(...)
V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06-2020 PUBLIC 30-06-2020).
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (Tema 339), e inadmito-o com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC (ofensa reflexa).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.